Tribunal: STF
Processo: HC 77535
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Lesão corporal praticada por
militar. 3. Aplicação da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais - Lei n.º 9.099, de 26.9.1995. Exigência de representação
do ofendido, para a instauração de processo-crime. 4. Habeas corpus
deferido para anular o acórdão do Superior Tribunal Militar, devendo
o ofendido ser intimado para, querendo, oferecer a representação
prevista no art. 88, da Lei n.º 9.099/1995.